Tribunal: STF
Processo: RE 1404697
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão que, reconsiderando a decisão agravada, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário do ente federativo, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



    Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão na decisão embargada pois, com o provimento parcial do Recurso Extraordinário, a parte autora – ora embargada - sucumbiu na totalidade dos pedidos constantes da inicial, no entanto, não foram invertidos os ônus da sucumbência. Argumenta, para tanto, que (Vol. 33 fl. 2):



    “(...) o acórdão recorrido, no qual o juízo de retratação foi exercido em parte, verificou a sucumbência recíproca e os honorários sucumbenciais deverão ser rateados entre as partes no percentual de 50%, cujo o montante será apurado em liquidação de sentença. 



    [...]



    (...) observa-se que nesse ponto em particular há omissão, isso porque na Corte de origem os pedidos autorais somente julgados improcedentes no que guarda relação com o período anterior à vigência da lei estadual. Conseguintemente, com o provimento parcial do apelo extraordinário para também excluir o período posterior a tal vigência, ocorreu a improcedência total do pedido e deixa de existir a alegada sucumbência mínima. 



    E ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário, ao reconsiderar a decisão agravada nestes autos, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). Tal situação teve como resultado prático o julgamento de total improcedência dos pedidos da ação originária. 



    Ou seja, diante do resultado prático de improcedência dos pedidos da ação originária, deixa de existir a alegada sucumbência recíproca.”



    É o relatório. Decido. 



    Merecem acolhimento os aclaratórios.



    Trata-se de Ação Ordinária proposta por DALVA MARIA MARTINS MOREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL a fim de que “seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação” (fl. 10, Doc. 1).



    Inicialmente o Tribunal de origem julgou procedente o pedido para reconhecer que a parte autora faz jus à percepção da diferença retroativa, bem como àquela não contemplada pelo escalonamento com correspondentes reflexos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração (fl. 1, Doc. 8).



    Após, em Juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no ARE 1.278.713-RG/MS, Tema 1126 da Repercussão Geral, o Juízo a quo julgou apenas parcialmente procedente o pedido autoral, afastando a condenação do Estado referente ao período ANTERIOR à Lei estadual 4.834/2016, mantendo-a em relação ao período POSTERIOR à referida Lei, aplicando a regra da sucumbência recíproca.



    Neste CORTE, dei provimento ao Recurso Extraordinário para determinar o pagamento escalonado, na forma prevista no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016, das parcelas posteriores à vigência da referida lei (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



    Assim, a parte autora ficou sucumbente quanto à totalidade do pedido, pois sua pretensão inicial era justamente afastar a incidência do referido escalonamento e aplicar a equiparação salarial procedida pela norma de forma integral e imediata, inclusive com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    Desse modo, com o provimento do apelo extremo, a parte autora, ora embargada, decaiu da totalidade dos seus pedidos iniciais, de forma que não subsiste a sucumbência recíproca. 



    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para estabelecer que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela autora.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente